Tribunal: TJDFT
Processo: 0727686-90.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO E DE ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADAS. LIQUIDAÇÃO E PERÍCIA PRESCINDÍVEIS. TERMO INICIAL JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO CABÍVEL.
1. Uma vez que parte agravada ingressou com o feito executivo originário em tempo oportuno, não se verifica a aventada prescrição da pretensão inaugural, razão pela qual deve ser afastada a preliminar argüida.
2. Conforme precedente, é facultado ao consumidor, ora beneficiário dessa ação coletiva, propor o respectivo cumprimento individual de sentença nos foros de seu domicílio ou no desta capital, não se limitando à circunscrição territorial do juízo sentenciante da respectiva ação civil pública.
3. O cumprimento da sentença em análise depende de simples cálculo aritmético, de complexidade reduzida, uma vez que o título executivo fixou os índices a serem aplicados na correção monetária dos saldos de caderneta de poupança, sendo, portanto, desnecessária prévia liquidação da sentença coletiva e prescindível a realização de perícia.
4. É de curial sabença que o entendimento firmado junto ao STJ vai no sentido de que o termo inicial dos juros moratórios é verificado a partir da citação na ação civil pública (REsp 1.370.899/SP, sob o rito dos repetitivos tema 685).
5. No que se refere à incidência de outros expurgos, referentes a planos econômicos posteriores, a título de correção monetária, o STJ já assentou o entendimento de serem devidos.
6. Consoante entendimento consubstanciado na súmula no 517 do STJ, é cabível a fixação de honorários advocatícios no cumprimento de sentença. Com efeito, ainda que o agravante tenha realizado o depósito judicial da quantia antes de decorrido o prazo final do artigo 523, certamente não se trata de pagamento voluntário, porquanto o montante não fora colocado à disposição para levantamento pela parte contrária.
7. Agravo de instrumento conhecido e não provido.